Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004853-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE DACIO MALAQUIAS - CPF: 270.241.801-53 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente por doença ocupacional. O embargante sustenta contradição, afirmando que o laudo pericial reconheceria limitação laboral, e que o art. 86 da Lei 8.213/91 e o Tema 416 do STJ exigem apenas redução da capacidade, não incapacidade total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao afirmar que o laudo pericial negou incapacidade ou limitação relevante, mas conter, supostamente, elementos que indicariam redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente as teses do recurso de apelação, destacando que o laudo oficial atestou ausência de incapacidade ou limitação funcional relevante e que a patologia encontra-se estabilizada.

5.

A menção no laudo a eventual limitação refere-se ao quadro clínico estabilizado, não caracterizando redução da capacidade para o trabalho habitual nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

6.

Não se identifica contradição interna, omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte com a valoração da prova pericial e o resultado do julgamento.

7.

Eventual reforma do acórdão por divergência quanto ao mérito deve ser buscada pelo recurso próprio, não sendo cabível o uso dos aclaratórios com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há contradição quando o acórdão analisa detidamente a prova pericial e conclui, de forma coerente, pela ausência de redução da capacidade laboral necessária à concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011; TJ/MT, AC 1011587-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Dácio Malaquias, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Civil, por ele interposto, e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente por doença ocupacional.

O Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o acórdão afirmou que o laudo médico pericial negou a existência de incapacidade ou limitação laborativa relevante, porém o próprio laudo, interpretado em conjunto, reconheceria limitação na capacidade laboral.

Alega que o requisito legal para o benefício, conforme o art. 86 da Lei 8.213/91 e o Tema 416 do STJ, é a redução da capacidade laborativa, e não a incapacidade total.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, José Dácio Malaquias opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Dálcio Malaquias contra sentença proferida em ação previdenciária que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa decorrente das patologias apresentadas (lesões e bursite no ombro). O autor alegou cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado pedido de esclarecimentos periciais complementares, e sustentou a existência de limitação funcional decorrente de doença ocupacional. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de pedido de esclarecimentos periciais complementares configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequela que reduza a capacidade laboral do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de pedido de esclarecimentos complementares ao laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando o laudo é elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada, conclusão clara e ausência de vícios técnicos relevantes, conforme o poder instrutório do juiz (CPC, arts. 370 e 479).

4. A prova pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa ou limitação funcional relevante, consignando que o autor “não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual” e que a patologia encontra-se estabilizada.

5. A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que mínima — o que não foi comprovado no caso concreto.

6. O reconhecimento anterior do nexo causal pelo INSS para fins de concessão de auxílio-doença não vincula, por si só, a concessão de auxílio-acidente, dado o caráter distinto dos requisitos legais de cada benefício.

7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a suficiência do laudo pericial oficial para afastar pretensão de concessão de benefício previdenciário, quando elaborado sob contraditório, sem obscuridades ou contradições relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de esclarecimentos periciais complementares quando o laudo técnico é claro, conclusivo e elaborado por perito imparcial.

2. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta plena aptidão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 371 e 479; Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, DJe 08.09.2010; STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.04.2024; TJ/MT, AC 1011587-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025; TJ/MT, AC 1039524-95.2023.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 11.02.2025. (296925873)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A controvérsia restringe-se à alegada contradição no acórdão que negou provimento à apelação do autor em demanda de auxílio-acidente por doença ocupacional.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente as questões suscitadas no Recurso de Apelação, notadamente quanto à alegada redução da capacidade laborativa e à suficiência do laudo judicial.

O voto destacou, com base no laudo judicial, que o Autor “não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual” e que a patologia está “estabilizada”, concluindo: “não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”.

Ainda de forma literal, o acórdão consignou que, questionado quanto à incapacidade para as atividades exercidas, o perito respondeu: “Não constatado.”. E arrematou que a menção a “limitação” referia-se ao quadro clínico estabilizado, “mas expressamente negou a existência de incapacidade ou limitação laborativa significativa que justificasse a concessão do benefício previdenciário.”

Confere-se, portanto, que o Colegiado examinou a matéria sob todos os prismas relevantes, inclusive distinguindo auxílio-doença de auxílio-acidente e reiterando a exigência de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Logo, não há omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, mas apenas inconformismo com a valoração da prova técnica.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração
como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025